Tribunal: CARF
Processo: 13054.000503/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.000503/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.247 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
INGRID ELISABET MARXEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
SUSCITADA
SOMENTE
NO
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria e
prova que não foi objeto de impugnação, mormente quando o contribuinte foi
intimado para apresentação das mesmas antes do ato relativo a apreciação de
sua pretensão.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, cujo recurso envolveu apenas novação.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.000503/2008-67
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.247 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000503/2008-67

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 184 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 170 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte
apresentada diante de Despacho Decisório (e-fls. 116 e ss.), que reconheceu parcialmente direito
creditório da contribuinte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte Ingrid Elisabet Marxen inscrita no cadastro de pessoas físicas sob no
454.952.890-72, apresentou Declarações de Compensação as quais tiveram
parcialmente reconhecido o direito creditório para compensar créditos tributários nas
DCOMP ́s conforme Despacho Decisório DRF/NHO/Seort No 991/2009, fls. 116/118.
Segundo relata o despacho acima referido, a contribuinte utilizando o programa gerador
de declarações PER/DCOMP, apresentou Declarações de Compensação, fls. 05/26.
Assinala, ainda, que os créditos tributários utilizados pela contribuinte nas Declarações
de Compensação foram informados como sendo provenientes de pagamentos a maior ou
indevidos, decorrentes de operações de ganhos de capital , código de receita 4600.
A apuração dos tributos que tenham como fato gerador o ganho de capital é feita
conforme procedimentos determinados pela Instrução Normativa SRF n° 84, de 11 de
outubro de 2001.
Mister se faz, portanto, que sejam conhecidas as datas e valores, tanto de aquisição
como de alienação dos bens transacionados.
Contra a decisão que indeferiu o pedido, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 125/126) alegando, em resumo, ter direito à compensação haja
vista não concordar com o Despacho Decisório no que tange à assertiva da fiscalização
de que faltavam elementos que permitissem confirmar a existência de pagamento a
maior ou indevido.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. GANHOS DE CAPITAL
Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação
de bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição. Para o cálculo desta
diferença devem ser conhecidas as datas e valores tanto de aquisição como de
alienação dos bens transacionados. Falta de prova da data de aquisição.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/11/2012 (e.fl.181), o sujeito
passivo interpôs, em 12/12/2012 (e-fl. 184), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o lançamento de imposto de renda sobre
o ganho de capital é improcedente já que ora comprova as datas de aquisição dos imóveis, já que
a DRJ, segundo a contribuinte, teria afirmado “ ... que faltava tão somente a comprovação da
Data de aquisição do bem, que ora comprovamos”.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.247 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000503/2008-67

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e passo a apreciar sua admissibilidade.
O litígio remanescente recai sobre apresentação de provas e argumentos nesta fase
recursal.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso apenas argumentos e
provas não presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos
aduzidos e novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser
conhecidos, em respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os
argumentos quanto as provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Tratam-se de indicação de datas de aquisição de bens imóveis cf. escrituras ora
juntadas (e-fls. 186 e ss.). Por não terem sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se
sua preclusão e não devem então ser apreciados para formação da convicção decisória da
presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Colacione-se aqui do Decreto no 70.235/1972, seu art. 16, inciso III e § 4o.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no. 9.532/97)
Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) ou indicar argumento apenas nesta fase do contencioso, sob pena de
violação dos princípios da congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição
administrativa, em ofensa aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art.
16), bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente
quando não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
Destaque-se que não há justificativa para só agora serem trazidos tais argumentos
e provas, mormente diante de todas as oportunidades que teve a interessada, como pode ser
observado do seguintes excertos do voto do acórdão guerreado, ora grifado:
Voto
...
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.247 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.000503/2008-67

A contribuinte foi intimada a fim de que carreasse aos autos elementos que
permitissem a análise do pleito. Eis que foram trazidos, então, documentos que se
referem a uma operação cujo tributo gerado e pago, está sendo compensado em 4
compensações, fls. 32/38.
Tendo em vista que restaram 3 DCOMP ́s para os quais não foram apresentados os
elementos necessários, a fiscalização oportunizou novo momento processual para que a
contribuinte o fizesse ou seja, nova intimação foi feita, fls. 58.
Após análise dos elementos apresentados verifico que restaram sem reconhecimento
do direito creditório os DCOMP ́s no 37810.49292.310308.2.7.04-6663 e
26366.51488.310308.2.3.04-2028, aos quais se cinge a lide.
Cabe salientar, inicialmente, que à contribuinte foi amplamente oportunizada a
faculdade de apresentar os elementos solicitados pela fiscalização à fim da
apuração do quantum debeatur. Para o deslinde dos DCOMP ́s que ora se litiga, a
contribuinte não apresentou os elementos essenciais ao cálculo do valor que
pretende compensar.
Com razão a fiscalização ao manifestar:
A apuração dos tributos que tenham como fato gerador o Ganho de Capital é
feita conforme procedimentos determinados na Instrução normativa SRF no 84,
de 11 de outubro de 2001. Para a análise da operação, tributos envolvidos e sua
correta valorização, é necessário o conhecimento de datas e valores, tanto de
aquisição como de alienação dos bens negociados. Em função disto, intimamos
a contribuinte (fl 29) a trazer ao processo elementos que façam prova do
alegado ou que permitam a elaboração dos cálculos. Fls. 116.
A contribuinte não traz os elementos necessários já referidos pela fiscalização que
permitam verificar a data e o valor de aquisição dos bens negociados.
...
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 244
DF CARF MF
Original